Tribunal: TCU
Processo: 029.116/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da não consecução dos objetivos pactuados do Contrato de Repasse n° 101.669-04/2000 (SIAFI 421449), relativo à implantação de uma lagoa de estabilização de 150m x 300m com emissário final - sistema de esgotamento sanitário em município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Robson Santana Rocha Freires e Ofirney da Conceição Sadala, Prefeitos de Santana/AP nas gestões 2013-2016 e 2017-2020, respectivamente, em razão não consecução dos objetivos pactuados no âmbito do Contrato de Repasse 101.669-04/2000, tendo por objeto a execução de ações de saneamento básico, consistente na implantação de uma lagoa de estabilização de 150 x 300m, com emissário final, no âmbito do Programa Morar Melhor, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU, ante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Caixa Econômica Federal e ao Município de Santana/AP, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 315/2020, a adoção, sob a coordenação do primeiro, de medidas efetivas conjuntas para avaliar a possibilidade técnica, econômica e financeira de retomar as obras, reiniciando sua execução o mais breve possível, caso viável; 9.3. dar ciência à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, quanto à necessidade de acompanhar o desfecho da Ação Civil Pública 0002213-79.2007.4.01.3100 (número antigo: 2007.31.00.002220-8), em curso na 2a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Amapá, bem como do Agravo de Instrumento 0037043-10.2017.4.01.0000, em tramitação na Sexta Turma do TRF-1, cujos julgamentos podem vir a impactar a vigência do Contrato de Repasse 101.669-04/2000, para, oportunamente e após encerrado o prazo de sua vigência, instaurar novo processo de TCE, caso subsistam irregularidades em sua execução, levando-se em conta a recomendação de retomada das obras; 9.4. informar os responsáveis arrolados nestes autos que o arquivamento deste processo não é fator impeditivo para a instauração de novo processo de tomada de contas especial após o fim da vigência do Contrato de Repasse 101.669-04/2000, caso permaneçam as irregularidades ora apontadas, ou outras irregularidades venham a ser apuradas; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Caixa Econômica Federal, ao Município de Santana/AP, à Câmara Municipal de Santana/AP e à 2a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Amapá.